Tribunal: STF
Processo: Rcl 60430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo de recurso ou ação cautelar.



    2. A decisão que cassou o benefício do livramento condicional do reclamante em virtude da necessidade de sua submissão ao exame criminológico não possui aderência estrita ao conteúdo da Súmula Vinculante 26.



    3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo na Execução Penal nº 0005250-33.2023.8.26.0996, cujo acórdão foi assim ementado:



    Execução Penal. Livramento condicional. Deferimento. E. Magistrada que se valeu, para aferição do mérito, apenas do atestado de bom comportamento. Caso envolvendo a prática de crimes de roubo qualificado, furto qualificado e tráfico de entorpecentes. Hipótese em que o mérito do agravado não foi devidamente atestado. Inexistência de traços de merecimento, com a nota de que a pedra de toque para aferição de tal requisito é a demonstração da cessação ou atenuação da periculosidade, não verificada. Necessidade de submissão do agravado a exame criminológico, conforme, aliás, o comando inserto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal. Agravo provido para cassar o livramento condicional, determinando-se o retorno do agravado ao regime anterior



2. A defesa alega, em síntese, que o Ministério Público recorreu da decisão que concedera o livramento condicional ao reclamante e a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, com fundamento na ausência de submissão do reclamante ao exame criminológico, supostamente violando a autoridade da Súmula Vinculante 26.



3. A autoridade reclamada prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CASSAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



5. É o relatório. Decido. 



6. O conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (Grifos acrescentados) 



7. Na mesma linha são a Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; a Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e a Rcl 15.578-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 



8. O reclamante insurgiu-se contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que cassou o benefício do livramento condicional em razão da necessidade de sua submissão ao exame criminológico. No acórdão, assentou-se que “o exame criminológico era necessário porque o sentenciado ostenta claríssima periculosidade. Verifica-se que ele vem reiterando na prática de crimes desde o ano de 2012, sendo que já foi condenado pela prática de dois crimes de roubo qualificado, furto qualificado e tráfico de entorpecentes. Ademais, durante o cumprimento das reprimendas, ANDRÉ foi progredido ao regime semiaberto em 21 de janeiro de 2016, e acabou praticando novo crime em2021 (tráfico de entorpecentes). Praticou, ainda, em 3 de fevereiro de 2022, falta disciplinar grave, consistente em desobediência (páginas 22/23). Tudo a denotar incapacidade de submissão a regras e ausência de maturidade para lidar com regime de menor vigilância”.



9. A presente hipótese não tem estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante 26, que possui o seguinte teor:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    (Grifos acrescentados)



10. Incabível, portanto, a reclamação para este efeito.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator